Tribunal: TJSP
Processo: 0005768-27.2016.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Lesão corporal grave e coação no curso do processo – Afastada preliminar de ausência de motivação da r. sentença – As provas foram devidamente valoradas, constando expressa motivação na decisão – Autoria e materialidade comprovadas – Correção de equívoco da r. sentença, que, embora tenha condenado o acusado pelo crime do artigo 344 do CP, utilizou o preceito secundário do artigo 147 do mesmo

Ementa:
Lesão corporal grave e coação no curso do processo – Afastada preliminar de ausência de motivação da r. sentença – As provas foram devidamente valoradas, constando expressa motivação na decisão – Autoria e materialidade comprovadas – Correção de equívoco da r. sentença, que, embora tenha condenado o acusado pelo crime do artigo 344 do CP, utilizou o preceito secundário do artigo 147 do mesmo diploma – Básicas tornadas ao mínimo legal - Inexistem maus antecedentes uma vez que estes só se configuram quando há um fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime analisado – Reconhecida a agravante da reincidência, elevando a pena em 1/6 – Mantido o regime semiaberto, face à reincidência do acusado – Crimes envolvendo violência e grave ameaça, o que impossibilita a substituição por restritivas de direitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005768-27.2016.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante/apelado
VALDINEI DA SILVA FARIAS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo do Ministério Público para aplicar o preceito secundário do crime de coação no
curso do processo e reconhecer a reincidência e DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para afastar os maus antecedentes e aplicar a pena-base no piso,
redimensionando a reprimenda definitiva para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, pelo crime de lesão corporal grave, e de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, em razão do delito de
coação no curso do processo, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0005768-27.2016.8.26.0201
Comarca: Garça 3a Vara
Apelantes/Apelados: Valdinei da Silva Farias e Ministério Público
do Estado de São Paulo
Voto n. 18662
Lesão corporal grave e coação no curso do processo
Afastada preliminar de ausência de motivação da
r. sentença
As provas foram devidamente
valoradas, constando expressa motivação na decisão
Autoria e materialidade comprovadas Correção
de equívoco da r. sentença, que, embora tenha
condenado o acusado pelo crime do artigo 344 do
CP, utilizou o preceito secundário do artigo 147 do
mesmo diploma Básicas tornadas ao mínimo legal
- Inexistem maus antecedentes uma vez que estes só
se configuram quando há um fato anterior com
trânsito em julgado posterior ao crime analisado
Reconhecida a agravante da reincidência, elevando a
pena em 1/6 Mantido o regime semiaberto, face à
reincidência do acusado
Crimes envolvendo
violência e grave ameaça, o que impossibilita a
substituição por restritivas de direitos.
VALDINEI DA SILVA FARIAS foi
condenado pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Garça
às penas de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, por infração ao
artigo 147, do Código Penal, e de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, por infração ao artigo 129, §1o, I, do Código Penal, ambas em
regime inicial intermediário (fls. 300/304).
Apela o Ministério Público requerendo a
aplicação das penas do artigo 344 do Código Penal, a fixação das básicas
acima do piso e o reconhecimento da reincidência específica (fls.
309/313).
Inconformada,
a
Defesa
pleiteou,
preliminarmente, nulidade da r. sentença por violação ao dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional de motivação das decisões judiciais. No mérito, almeja a
absolvição do acusado por insuficiência probatória, quanto a ambos os
delitos, e, em relação ao crime de coação no curso do processo, também
por ter se demonstrado a inexistência do fato. Subsidiariamente,
requereu a fixação da pena-base no mínimo legal (fls. 348/360).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 344/347
e 364/368), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo da Defesa (fls.
378/392).
É o relatório.
Valdinei foi condenado porque, no dia
22 de setembro de 2.016, por volta das 21h, na Rua Fausto Couto, no
485, Jardim Teruel, na cidade de Alvinlândia, comarca de Garça, teria
ofendido a integridade corporal de Elizeu Jesus Eleotério, causando-lhe
lesões corporais de natureza grave pela incapacidade para as ocupações
habituais por mais de trinta dias.
O réu foi denunciado, ainda, porque, em
26 de outubro de 2016, por volta de 12h50, próximo ao Bergamin
Placas, em Alvinlândia, comarca de Garça, teria usado de grave ameaça
com o fim de favorecer interesse próprio, contra Saula Cristina
Eleotério e Elizeu Jesus Eleotério, este, vítima em investigação policial.
Afasto, de plano, a preliminar ventilada,
uma vez que a r. sentença valorou adequadamente as provas coligidas, o
que consta de maneira expressa no decisum. Diante do conjunto
probatório reunido, o juízo a quo, com base no princípio do livre
convencimento motivado, decidiu pela condenação do réu sendo esta,
na realidade, a irresignação da Defesa , o que será analisado junto à
análise do mérito.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 04/06), dos laudos periciais
(fls. 24/25 e 39/40) e da prova oral colhida.
E a autoria é induvidosa.
A testemunha Aldete Soares Estavo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Miranda, sempre que ouvida, afirmou ter presenciado o segundo fato,
esclarecendo que, após as agressões físicas suportadas pela vítima
Elizeu, acompanhava a mulher dele, Saula, quando esta foi ameaçada,
pelo réu, na posse de uma faca. Aduziu que o acusado prometeu matar a
família da vítima inteira, se Elizeu não “retirasse o B.O.” do crime de
lesão corporal (fl. 33 e mídia audiovisual depositada em cartório).
Deivison Bruno, sobrinho da vítima
Elizeu, em juízo, confirmando seu depoimento extrajudicial (fl. 34),
relatou ter presenciado o momento em que o acusado agrediu seu tio. O
réu dizia que ele e a vítima estavam no local para comprar votos, passou
a agredir Elizeu com pontapés e socos na cabeça, causando a queda da
vítima e a fratura de sua perna. O ofendido ficou com sua perna
engessada por cerca de dois meses. Não foi agredido pelo acusado.
Passados uns dias, o réu encontrou sua tia, mulher de Elizeu, e a
ameaçou de morte, bem como toda a família, empunhando uma faca ou
um punhal, caso Elizeu não retirasse a queixa (mídia audiovisual
depositada em cartório).
A testemunha Ariovaldo Fernandes dos
Anjos, em ambas as sedes, declarou ter visto a discussão, por motivos
políticos, entre o acusado a vítima. Além disso, somente viu, mais tarde,
a vítima sentada na calçada reclamando de dor. Presenciou a vítima
mandando o réu para “a puta que o pariu”, por isso o Valdinei foi para o
lado dela (fl. 35 e mídia audiovisual depositada em cartório).
A testemunha Efigênia da Silva, sempre
que ouvida, disse que presenciou a agressão, a qual ocorreu na frente da
sua casa. Aduziu ter visto a vítima caída no chão chorando, Bruno
correndo e pedindo ajuda, além de Neizão, bravo, indo em direção ao
seu carro, falando algo que não entendeu. Ficou sabendo que eles
brigaram por causa das eleições. Não ouviu qualquer ofensa verbal da
vítima contra o réu (fl. 36 e mídia audiovisual depositada em cartório).
Mirela
Novaes,
em
sede
judicial,
ratificando o relato apresentado extrajudicialmente (fl. 31), informou
que, antes de ir à audiência, foi procurada pelo acusado, o qual lhe
ofereceu dinheiro para falar que nada tinha visto. Afirmou ter visto o réu
agredindo fisicamente a vítima. Elizeu foi a casa da declarante
procurando sua genitora, quando o réu saiu do interior de seu quintal e
passou a acusar a vítima de estar comprando votos. Durante a discussão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o ofendido mandou Neizão ir caçar o que fazer. Em seguida, quando a
vítima dirigia-se a seu carro, foi agredida pelo acusado, que lhe desferiu
um murro na cabeça e um chute, causando a queda da vítima. A
iluminação do local dos fatos é boa. Asseverou o acusado é pessoa
violenta e tem por costume agredir seus desafetos (mídia audiovisual
depositada em cartório).
Saula, em ambas as sedes, relatou ter
saído de Aldete, de carro, quando outro veículo encostou e seu condutor
passou a dizer que acabaria com ela, com Elizeu e toda a sua família,
além de ter lhe mostrado uma faca. Não presenciou as agressões
anteriores contra seu marido, o qual ficou incapacitado para suas
ocupações habituais por cerca de três meses (fl. 32 e mídia audiovisual
depositada em cartório).
A
vítima
Elizeu,
judicialmente,
ratificando seu depoimento anterior (fls. 13/14), asseverou que, na data
do ocorrido, conversava com Mirela quando um veículo com o farol em
sua direção se aproximou. Tratava-se de Neizão, que passou a xingá-lo e
acusá-lo de compra de votos. Foi em direção ao seu carro, mas não
conseguiu entrar, tendo sido alcançado pelo réu, que lhe desferiu um
soco na cabeça e quebrou seu tornozelo com um pontapé. Conhece o
acusado desde criança. Ficou sessenta dias sem poder praticar os atos da
vida habitual. Tomou conhecimento, por sua mulher, das ameaças que o
réu fez a ela, caso não retirasse a acusação (mídia audiovisual depositada
em cartório).
O réu, no distrito policial, optou por
permanecer em silêncio (fl. 42).
Sob o contraditório, afirmou que deixou
de ser amigo da vítima quando descobriu atos de improbidade
administrativa por ela praticados. Disse ser perseguido politicamente por
Elizeu. Negou tê-lo agredido. Aduziu que, no dia dos fatos, foi o
ofendido quem iniciou a discussão, sendo que, em determinado
momento, dirigiu-se até o seu carro, torceu o pé e ficou caído no local.
Consignou que também não cometeu a coação contra a esposa da vítima.
Asseverou que uma testemunha foi até a sua casa, mas negou-se a
conversar com ela. Foi até o local, na primeira oportunidade, porque
havia denúncias de compra de votos, ocasião em que Elizeu passou a
ofendê-lo. Alegou que sequer se encontrou com Saula, sendo que foi ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quem, certa feita, passou a lhe xingar. Indagado, respondeu ter visto a
vítima se machucando, ao pular para descer do carro e torcer o pé (mídia
audiovisual depositada em cartório).
Pois bem.
Cotejando os elementos dos autos, não
há dúvidas sobre a autoria. Os relatos da vítima, em ambas as sedes,
foram firmes e coesos, tendo sido corroborados pelos depoimentos das
testemunhas.
As negativas do acusado não convencem,
além de que não há nada nos autos que lhes amparem. Trata-se de
evasivas desconexas e pouco críveis, com o mero intuito de afastar a sua
responsabilização criminal.
Ainda, os laudos periciais constataram a
lesão grave sofrida pela vítima, compatíveis com a sua narrativa, o que
se soma aos depoimentos afirmando que Elizeu ficou incapacitado para
suas ocapações habituais por mais de trinta dias. Ademais, comprovou-
se que o réu usou de grave ameaça contra a vítima e sua esposa com o
fim de favorecer interesse próprio durante inquérito policial. Não há
dúvida mínima, portanto, sobre a dinâmica dos fatos e,
consequentemente, da procedência da ação penal em relação a ambos os
crimes, nos termos da r. sentença.
Ocorre,
contudo,
conforme
bem
apontado pelo Ministério Público, que o juízo a quo, após condenar o
acusado pelo cometimento do crime previsto no artigo 344 do Código
Penal além, é claro, da lesão corporal grave , utilizou, por algum
equívoco, as penas do crime de ameaça durante a dosimetria, o que deve
ser corrigido, conforme solução que segue.
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, foi exasperada a
reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto) em razão dos maus
antecedentes do acusado. Todavia, para fins de maus antecedentes, só se
admite a condenação “por fato anterior, transitada em julgado após o
novo fato” (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto e outros, 8a
edição, 2010, pág. 274, comentários ao art. 59, editora Saraiva),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento que consoa com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, que tem rechaçado, inclusive, o reconhecimento de maus
antecedentes fundamentados em condenações que extrapolem o período
depurador da reincidência:
(...) Quando o paciente não pode ser considerado
reincidente, diante do transcurso de lapso
temporal superior a cinco anos, conforme previsto
no art. 64, I, do Código Penal, a existência de
condenações anteriores não caracteriza maus
antecedentes. Precedentes. (...) - (RHC 118977,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma, j. 18/03/2014)
(...) Decorridos mais de 5 anos desde a extinção
da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I),
não é possível alargar a interpretação de modo a
permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação do princípio da
razoabilidade (...) - (HC 110191, Relator Ministro
GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
j.
23/04/2013).

Nesse
sentido,
verifico
que
as
condenações constantes de fls. 164/167, apontadas pela r. sentença, não
se amoldam ao conceito acima delineado.
Sobre a personalidade do agente, não há
provas suficientes para valorá-la negativamente, não assistindo razão,
neste ponto, ao Parquet.
Dessa forma, torno as básicas ao patamar
mínimo.
Na segunda etapa, o réu é realmente
reincidente (fl. 173), devendo a pena ser elevada em 1/6 (um sexto).
Assim, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, redimensiono
a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, pelo crime de
lesão corporal grave, e de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, em razão do delito
de coação no curso do processo.
Tratando-se de acusado reincidente, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser mantido o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, do
Código Penal.
Não há possibilidade de substituição da
reprimenda por pena restritiva de direitos, tendo em vista tratar-se de
crime praticado com violência contra a pessoa, conforme óbice expresso
do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público para
aplicar o preceito secundário do crime de coação no curso do processo e
reconhecer a reincidência e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo para afastar os maus antecedentes e aplicar a pena-
base no piso, redimensionando a reprimenda definitiva para 01 (um) ano
e 02 (dois) meses de reclusão, pelo crime de lesão corporal grave, e de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11
(onze) dias-multa, no piso, em razão do delito de coação no curso do
processo, mantida, no mais, a r. sentença.
Amable Lopez Soto

relator